Tribunal: TJES
Processo: 0018656-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Injúria
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018656-03.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO MIRANDA ANCHIETA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018656-03.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRO MIRANDA ANCHIETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOLO.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. É possível a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exigindo apenas motivação concreta (AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

4.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018656-03.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRO MIRANDA ANCHIETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXSANDRO MIRANDA ANCHIETA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4783882 (00186560320208080035 VOL 001.pdf, pp. 311/316), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (00186560320208080035 VOL 001.pdf, pp. 335/350) o apelante requer a absolvição quanto ao delito do art. 129, §9º, do Código Penal, por insuficiência probatória. Quanto ao ilícito do art. 147, requer a absolvição por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, compensando a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ou a utilização da fração de 1/6 a incidir sobre a pena intermediária.

Contrarrazões (00186560320208080035 VOL 001.pdf, pp. 355/367) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de fls. 98/101.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 07/12/2020, por volta de 01h32min, na residência do casal situada à Av. Santa Leopoldina, nº 2711, Bairro Coqueiral de Itaparica, Município de Vila Velha, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, Sra. Kate Anne do Sacramento Souza, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que, na noite que antecedeu os fatos, o casal se encontrava na residência de amigos, tendo o apelante ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, apresentando comportamento agressivo, motivo pelo qual a vítima foi embora.

Contudo, afere-se da inicial acusatória que, por volta das 01h32min da madrugada, a vítima foi surpreendida com o recorrente chegando à residência do casal, desferindo chutes na porta e dizendo que “
colocaria fogo em tudo
e
iria
matá-la, caso acionasse os militares
”. Ao questioná-lo do motivo, o apelante empurrou a vítima sobre o sofá, a qual caiu no chão, sofrendo escoriações na mão esquerda e equimose em coxa direita.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Exame de Lesões Corporais (00186560320208080035 VOL 001.pdf, p. 29), que atesta que a vítima apresentava escoriações em palma de mão esquerda, medindo 1cm, e equimose arroxeada em coxa direita, medindo 5cm x 3cm, provocadas por ação contundente.

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos.

A vítima, em juízo, relatou de forma detalhada a agressão sofrida. Vejamos:

“(...) que ele já chegou no apartamento agressivo, chutando portar e afirmando que colocaria, fogo em tudo; QUE, ao questioná-lo sobre o motivo daquela agressividade, ALEXSANDRO empurrou a DEPOENTE, que caiu por cima do sofá, causando-lhe um pequeno corte na mão e uma marca arroxeada na perna direita; QUE, além disso, seu COMPANHEIRO passou a xingá-la de "vagabunda, piranha, safada", entre outros, e afirmou que iria colocar fogo no apartamento com ela dentro, para ela aprender a nunca mais deixá-lo só. ”(00186560320208080035 VOL 001.pdf, p. 245)

Apresentando depoimento diverso, o apelante afirma que no dia dos fatos efetivamente teria ingerido bebida alcoólica, mas nega que agrediu fisicamente a vítima ou a ameaçou, aduzindo que as agressões constantes do Laudo Pericial poderiam ser em decorrência da profissão da vítima (professora de capoeira e educação física).

Saliento que o depoimento da testemunha de defesa em nada elucida os fatos, uma vez que não estava presente no momento da discussão do casal.

Assim, observo que o depoimento prestado pelo recorrente em juízo encontra-se dissociado das provas constantes nos autos, buscando, na verdade, descredibilizar a vítima.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal. O depoimento apresentado pela vítima em juízo é devidamente corroborado pelo Laudo de Lesões Corporais juntado aos autos, estando a palavra do apelante, acerca dos fatos narrados na denúncia, isolada das provas dos autos.

Com relação ao delito do art. 147, do Código Penal, saliento que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, conforme depoimento da vítima, o apelante proferiu palavras ameaçadoras, dizendo que “
colocaria fogo em tudo
e
iria
matá-la, caso acionasse os militares
”, denotando, assim, evidente potencial intimidador.

Ressalto que não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que no delito de ameça, não se exige tranquilidade ou reflexão do autor, Os descontroles emocionais não bastam para afastar a tipificação do delito de ameaça, bastando para a sua caracterização a geração de temor na vítima.

Deste modo, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao crime de
ameaça
, a defesa busca, na segunda fase da dosimetria a incidência da
atenuante da confissão
.

Contudo, em leitura ao interrogatório do recorrente, observo que em momento algum ele confessou os fatos, afirmando apenas que a denúncia seria parcialmente verdadeira porque confirmou que teria passado a noite bebendo na casa de amigos. Não obstante, nega que tenha proferido palavras ameaçadoras à vítima, ou mesmo que a tenha empurrado.

Deste modo, inviável a aplicação da atenuante da confissão.

Ainda, sobre o
qua
n
tum
de incidência em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal, busca a defesa a aplicação da fração de 1/6.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exigindo apenas motivação concreta (AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Em leitura à sentença, observo que o juízo exasperou a pena em 01 (um) mês, o que representa 100% da pena base, contudo não apresentou fundamentação.

Deste modo, procedo à reforma da sentença, quanto à dosimetria do crime de ameaça para, na segunda fase, exasperar a pena em 1/6, resultando em uma sanção intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ocorrendo o concurso material de crimes, unifico a pena do crime de lesão corporal e de ameaça, resultando em uma pena final de 04 (quatro) meses e 05(cinco) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para
redimensionar a pena do delito de
ameaça
, fixando-a em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)